Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702248-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AICHE DE OLIVEIRA SALEH APELADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DESPACHO Intime-se pessoalmente a apelante para que, no prazo de 15 dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator